Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-29.2023.8.11.0059
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-29.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA - CPF: 061.941.281-00 (APELADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), WALLAS VIANA RODRIGUES - CPF: 055.854.101-13 (APELADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000329-29.2023.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA, WALLAS VIANA RODRIGUES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE
HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA E WALLAS VIANA RODRIGUES
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO­
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser absolvido o réu da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à sua condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000329-29.2023.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA, WALLAS VIANA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para (id. 184260067):

a. Absolver
HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA

dos delitos de tráfico de entorpecente, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com supedâneo no art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal e;

c. Condenar o réu
WALLAS VIANA RODRIGUES
à pena de 01 (um) ano e 06 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto (reincidente) e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do CP e desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, para o de uso pessoal, nos termos do artigo 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Em suas razões, o Ministério Público pugna pela condenação dos
acusados
pela prática do delito de tráfico de drogas (id. 184260083)

As defesas de
HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA (id. 184260085) e WALLAS VIANA RODRIGUES
(id. 184260089),
requerem o não provimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso do Ministério Público
.

(id. 190724667)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000329-29.2023.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA, WALLAS VIANA RODRIGUES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público pugna pela condenação de
HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA e WALLAS VIANA RODRIGUES
pela prática do delito de tráfico de drogas.

A denúncia atribuiu aos acusados as seguintes condutas delitivas (id. 184259980):

“Fato I

Em 31 de dezembro de 2022, por volta das 10h, na BR 158, próximo a ponte sobre o Rio Tapirapé, em Porto Alegre do Norte-MT, HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA e WALLAS VIANA RODRIGUES, com consciência e vontade, sabendo se tratar de objeto produto de crime anterior (B.O nº 2022.355065), receberam e utilizaram em proveito próprio o automóvel Ônix (cor cinza, placa QBO-7113).

Constou nos autos que o veículo furtado estaria na região de Confresa-MT, razão pela qual duas equipes policiais abordaram os denunciados, que tentaram fugir do local, mas foram impedidos.

Fato II

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA e WALLAS VIANA RODRIGUES, guardavam e traziam consigo 4 (quatro) porções de Cannabis sativa L (Maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar2, conforme Termo de exibição e apreensão (p. 8/9) e Laudo de constatação (p. 43/48).

Constou nos autos que, na data dos fatos, após a abordagem aos denunciados, a equipe policial encontrou as substâncias entorpecentes no interior do veículo em que estavam HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA e WALLAS VIANA RODRIGUES.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 184259931), boletim de ocorrência (id. 184259932), termo de exibição e apreensão (id. 184259937) e laudo de constatação de substância entorpecente (id. 184259972).

No tocante à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, Wallas Viana Rodrigues, em seu interrogatório perante o Juízo, negou ser traficante. Disse que a droga encontrada em seu veículo era de sua propriedade. Relatou que teria dado dinheiro para que um frentista comprasse maconha para ele.

Asseverou, ainda, que estava dando carona para o corréu Henrikion quando foi abordado pelos policiais militares. Disse, ao final, que Henrikion não tinha conhecimento acerca do entorpecente apreendido.

O corréu Heirikion Sallas Santos Costa, do mesmo modo, negou a autoria delitiva, dando versão semelhante à apresentada por Wallas.

O Policial Militar Hélio Carvalho das Neves, responsável pela prisão em flagrante dos acusados, na fase administrativa (id. 184259936), afirmou que a abordagem ao veículo dos acusados se deu em razão de denúncias de que havia um veículo furtado nos arredores de Confresa e que somente após realizarem buscas no interior do veículo, foram encontradas 04 (quatro) porções pequenas de maconha. Declarou, ao final, que o acusado Henrikion teria confessado que estava comercializando entorpecentes para pagar uma dívida de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em Juízo, deu a mesma versão apresentada em solo policial.

O Policial Militar Rone de Moura Santos, ratificou, sob o crivo do contraditório, deu versão similar à apresentada pelo PM Hélio.

Foi, ainda, juntado relatório de extração de dados e comunicações privadas do aparelho celular do acusado Henrikion, em que foram extraídas conversas do mesmo negociando entorpecentes com outras duas pessoas (id. 184260045).

Já no tocante ao acusado Wallas Viana Rodrigues, a extração de dados e comunicações privadas do seu aparelho celular, demonstra que o réu é contumaz na prática de delitos patrimoniais e compra e venda de arma de fogo, com poucas conversas sobre a comercialização de entorpecentes (id. 184260046).

Analisando as provas colacionadas aos autos, embora entenda que ambos façam parte de Organização Criminosa, no caso dos autos, as provas não restaram indene de dúvidas acerca do crime de tráfico de drogas.

Os policiais ouvidos não presenciaram comercialização alguma de droga e nenhum outro artefato típico da narcotraficância foi encontrado com os apelados, enquanto indicativo de estar a realizar eventual venda de entorpecentes.

Outrossim, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“neste processado, os apelados negaram veementemente mercância das substâncias encontradas, aliás, o condutor do veículo, o apelado WALLAS VIANA RODRIGUES assumiu a propriedade da maconha encontrada no interior do veículo, ressaltando que se destinava para o seu consumo pessoal, explicando ainda que a quantidade mal daria para dois cigarros de maconha”
.

Nesse passo, não há como ter certeza, no cenário apresentado de que os apelados estavam a vender droga. Outrossim, a droga encontrada, por sua forma de acondicionamento, tampouco esclarece a dúvida, já que tanto a droga comercializada, como a que é adquirida é rigorosamente a mesma.

Sendo assim, não há como afirmar, a partir da prova produzida, que o apelante trazia consigo a droga com a finalidade de tráfico e não para consumo próprio.

Portanto, inexiste nos autos prova, plena e inarredável, no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário manter a desclassificação da conduta do apelado
WALLAS VIANA RODRIGUES
para a prevista no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/06 e a absolvição de
HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA da prática do delito de tráfico de drogas
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para manter a desclassificação do delito imputado ao apelado
WALLAS VIANA RODRIGUES
para a prevista no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/06 e a absolvição de
HENRIKION SALLAS SANTOS COSTA da prática do delito de tráfico de drogas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024